Tribunal: TJDFT
Processo: 0734221-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos etc. Julgo prejudicado o recurso em face da declinação de competência para a Justiça Federal, conforme informado. Baixas de estilo. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator